Tribunal: TJPA
Processo: 0800862-97.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800862-97.2021.8.14.0013

APELANTE: PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A

APELADO: MCAD CORRETORA DE SEGUROS LTDA, LUMMA DESPACHANTE LTDA., BANCO BRADESCO SEGUROS, BANCO BRADESCO SA, DINELIA ANTUNES ALMEIDA, RODRIGO ANTUNES XAVIER

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800862-97.2021.8.14.0013.

COMARCA: CAPANEMA / PA.

APELANTE(S): PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A.

ADVOGADO(A)(S): ALEXANDRE MALDONADO DAL MAS (OAB/SP 108.346).

APELADO(A)(S): RODRIGO ANTUNES XAVIER.

DINELIA ANTUNES ALMEIDA.

ADVOGADO(A)(S): JOSÉ MARIA DIAS DE MENESES JUNIOR (OAB/PA 25.153).

KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB/PA 15.674-A).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FATO DO SERVIÇO. BOLETO FALSO. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO. CADEIA DE FORNECEDORES. SOLIDARIEDADE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE DEFEITO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

I. Caso em exame: Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou procedentes os pedidos indenizatórios e condenou solidariamente todos os réus, incluindo a apelante instituição de pagamento, por danos materiais e morais.

II. Questões em discussão: (i) a aplicação da responsabilidade civil objetiva e solidária prevista no art. 14 do CDC aos integrantes da cadeia de fornecedores; (ii) a necessidade de verificação da conduta específica e do nexo de causalidade de cada fornecedor no fato do serviço; (iii) a configuração de culpa exclusiva de terceiro como excludente de responsabilidade civil da instituição de pagamento que apenas intermediou a geração do boleto fraudulento; e (iv) a caracterização de defeito na prestação do serviço pela mera emissão de boleto bancário em plataforma virtual mediante preenchimento de dados por terceiros.

III. Razões de decidir: a) Responsabilidade solidária na cadeia de consumo: O art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade civil objetiva e solidária entre todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo do serviço, permitindo ao consumidor exigir a reparação de qualquer um dos fornecedores envolvidos; b) Análise individualizada da conduta: A solidariedade entre fornecedores não dispensa a efetiva apuração da conduta e do nexo de causalidade especificamente atribuído a cada fornecedor, nem impede a demonstração de causas excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, §3º, do CDC; c) Atuação restrita da instituição de pagamento: A apelante limitou-se a intermediar pagamento, gerando boleto bancário mediante preenchimento eletrônico de formulário com dados fornecidos por terceiros, sem poder avaliar a higidez e legitimidade das causas que ensejaram tal emissão; d) Ausência de defeito no serviço: Não se verifica falha de segurança ou cautela na geração do boleto bancário, pois o sistema da apelante destina-se apenas a qualificação de dados pessoais e bancários dos sujeitos da transação, não tendo dever de segurança sobre a autenticidade e validade do negócio subjacente; e) Culpa exclusiva de terceiro: A emissão inautêntica do boleto configura culpa exclusiva de terceiro, rompendo o nexo de causalidade entre a conduta da instituição de pagamento e os danos sofridos pelos consumidores, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

IV. Dispositivo e tese: Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento:
“A instituição de pagamento que atua exclusivamente como intermediadora na geração de boleto bancário, mediante preenchimento eletrônico de dados por terceiros, sem poder de fiscalização sobre a legitimidade do negócio subjacente, não responde pelos danos decorrentes de fraude com boleto falso, ante a configuração de culpa exclusiva de terceiro como excludente de responsabilidade civil, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14,
caput
e §§1º e 3º, I e II; CC, art. 104.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 479/STJ; REsp n. 1.558.015/PR; REsp n. 1.786.157/SP; AgInt no REsp n. 1.979.561/MT; AgInt no AREsp n. 1.819.064/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível, e lhe
DAR PROVIMENTO
,

para reformar parcialmente a sentença condenatória, e reconhecer culpa exclusiva de terceiro em relação à requerida PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, e afastar sua responsabilidade civil pelos danos sofridos pelos consumidores, julgando improcedentes os pedidos da ação em face da apelante, diante da comprovação de excludente de responsabilidade civil da fornecedora, e manter, no mais, a homologação da transação extrajudicial celebrada pelas outras partes, em complemento, haja vista o provimento do recurso de apelação e a improcedência dos pedidos da demanda em face da requerida PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, condena-se os autores ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários de sucumbência fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor do patrono da referida demandada,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (1º) dia do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800862-97.2021.8.14.0013.

COMARCA:
CAPANEMA / PA.

APELANTE(S):
PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A
.

ADVOGADO(A)(S):
ALEXANDRE MALDONADO DAL MAS (OAB/SP 108.346)
.

APELADO(A)(S):
RODRIGO ANTUNES XAVIER.

DINELIA ANTUNES ALMEIDA
.

ADVOGADO(A)(S):
JOSÉ MARIA DIAS DE MENESES JUNIOR (OAB/PA 25.153).

KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB/PA 15.674-A).

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A,
nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por
RODRIGO ANTUNES XAVIER e DINELIA ANTUNES ALMEIDA
, diante do inconformismo com a sentença proferida pelo

juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema (Id. 25583461), que
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação, para condenar, solidariamente, a apelante e os demais demandados ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$31.018,47 (trinta e um mil, dezoito reais e quarenta e sete centavos) e danos morais no valor de R$4.000,00, a cada autor, corrigidos monetariamente pelo IPCA, a contar desta data (súmula 362, do STJ), com juros moratórios de 1% ao mês, contados da sentença.

Nas
razões recursais
(Id.

25583492) a apelante pretende a reforma da sentença. Sustenta, em síntese, inexistir o dever de indenizar os danos morais e materiais sofridos pelos autores, nos termos do art. 14, §3º, I e II, do CDC. Aduz que não houve falha ou defeito na prestação do serviço e que atuou como mera intermediadora de pagamento, realizando o simples repasse da quantia descrita no boleto fraudado ao sacador que mantinha conta corrente vinculada à sua plataforma digital de pagamentos.

Afirma que o boleto falso foi emitido e pago indevidamente pela seguradora, e que a fraude na emissão do boleto constitui hipótese de fortuito externo aos serviços prestados pela apelante. Alega também que restaria configurada a excludente de responsabilidade civil da apelante em razão de culpa exclusiva de terceiro e que a operação não decorreu de falha no sistema de segurança da apelante. Por fim, defende a ausência de comprovação de danos morais.

As partes autoras, ora apeladas, foram devidamente intimadas, porém, não apresentaram contrarrazões ao apelo.

Após a sentença, a parte autora e o corréu BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS realizaram termo de acordo extrajudicial (Id. 25583485), para extinguir a obrigação de pagar, pleiteando a homologação da transação.

É o relatório.

Inclua-se o recurso na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, data de cadastro no PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FATO DO SERVIÇO. BOLETO FALSO. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO. CADEIA DE FORNECEDORES. SOLIDARIEDADE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE DEFEITO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

I.

Caso em exame:
Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou procedentes os pedidos indenizatórios e condenou solidariamente todos os réus, incluindo a apelante instituição de pagamento, por danos materiais e morais.

II.

Questões em discussão:
(i) a aplicação da responsabilidade civil objetiva e solidária prevista no art. 14 do CDC aos integrantes da cadeia de fornecedores; (ii) a necessidade de verificação da conduta específica e do nexo de causalidade de cada fornecedor no fato do serviço; (iii) a configuração de culpa exclusiva de terceiro como excludente de responsabilidade civil da instituição de pagamento que apenas intermediou a geração do boleto fraudulento; e (iv) a caracterização de defeito na prestação do serviço pela mera emissão de boleto bancário em plataforma virtual mediante preenchimento de dados por terceiros.

III.

Razões de decidir:

a) Responsabilidade solidária na cadeia de consumo:
O art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade civil objetiva e solidária entre todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo do serviço, permitindo ao consumidor exigir a reparação de qualquer um dos fornecedores envolvidos;
b) Análise individualizada da conduta:
A solidariedade entre fornecedores não dispensa a efetiva apuração da conduta e do nexo de causalidade especificamente atribuído a cada fornecedor, nem impede a demonstração de causas excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, §3º, do CDC;
c) Atuação restrita da instituição de pagamento:
A apelante limitou-se a intermediar pagamento, gerando boleto bancário mediante preenchimento eletrônico de formulário com dados fornecidos por terceiros, sem poder avaliar a higidez e legitimidade das causas que ensejaram tal emissão;
d) Ausência de defeito no serviço:
Não se verifica falha de segurança ou cautela na geração do boleto bancário, pois o sistema da apelante destina-se apenas a qualificação de dados pessoais e bancários dos sujeitos da transação, não tendo dever de segurança sobre a autenticidade e validade do negócio subjacente;
e) Culpa exclusiva de terceiro:
A emissão inautêntica do boleto configura culpa exclusiva de terceiro, rompendo o nexo de causalidade entre a conduta da instituição de pagamento e os danos sofridos pelos consumidores, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

IV.

Dispositivo e tese:
Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento:
“A instituição de pagamento que atua exclusivamente como intermediadora na geração de boleto bancário, mediante preenchimento eletrônico de dados por terceiros, sem poder de fiscalização sobre a legitimidade do negócio subjacente, não responde pelos danos decorrentes de fraude com boleto falso, ante a configuração de culpa exclusiva de terceiro como excludente de responsabilidade civil, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.”

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14,
caput
e §§1º e 3º, I e II; CC, art. 104.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 479/STJ; REsp n. 1.558.015/PR; REsp n. 1.786.157/SP; AgInt no REsp n. 1.979.561/MT; AgInt no AREsp n. 1.819.064/SP.

Inicialmente, a validade e eficácia endoprocessual da transação realizada depende unicamente da constatação dos requisitos indispensáveis aos negócios jurídicos em geral, previstos no art. 104, do Código Civil, vale dizer, agente capaz, objeto lícito, possível e determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei. Sendo plenamente lícito a transação acerca de objeto de litígio, conforme expressa o art. 840, do Código Civil.

A respeito da validade e eficácia da transação, a jurisprudência do STJ considera necessária, para sua devida homologação, apenas a avaliação das formalidades necessárias para tanto (REsp 1558015/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/09/2017, DJe 23/10/2017).

Portanto, na hipótese dos autos, verifico que as partes são capazes, o objeto da transação é inteiramente lícito, possível e determinado, e a forma obedece aos ditames legais, inexistindo,
a priori
, vícios que maculem o negócio jurídico formalizado pelos autores e pela requerida BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

Desta forma, com fundamento no art. 932, inciso I, do CPC,
HOMOLOGA-SE os termos da transação extrajudicial de Id. 25583485
, e extingue-se o processo com resolução de mérito em relação às referidas partes, de modo a tornar concretos os efeitos práticos e legais do correspondente acordo, constituindo-se, por meio deste provimento, em título executivo judicial, forma do art. 515, III, do CPC.

Sem embargo à homologação da transação, em função da extensão da pretensão autoral, da condição de litisconsorte passivo da apelante e da condenação solidária estabelecida na sentença vergastada, permanece íntegro o interesse recursal veiculado no apelo, já que a ora recorrente almeja mesmo o afastamento da sua responsabilidade civil em face dos consumidores. Por isso mesmo, ainda se faz necessário exame do recurso de apelação.

Do juízo de admissibilidade recursal, verifica-se presentes os requisitos objetivos e subjetivos, razão pela qual
deve ser conhecida a apelação
.

Fundamentalmente, o propósito da apelação consiste em afastar a responsabilidade civil da apelante pelo fato do serviço, sob o argumento de possível ocorrência das causas excludentes previstas nos incisos I e II, do §3º, do art. 14, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Assim, a apelante assinala que não houve defeito na prestação do serviço e que os danos foram exclusivamente causados por terceiro.

Antes de tudo, mostra-se indispensável explicitar o real contexto fático incontroverso que propiciou o ajuizamento da demanda e a condenação solidária da apelante, de acordo com a descrição da inicial e os elementos de prova existentes nos autos.

(i)

As partes autoras mantinham contrato de seguro automotivo com o requerido Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, referente ao veículo Modelo Volkswagen Gol 1.0 MC4, Placa QEN0667, Ano/Modelo 2018/2019, Chassi 9BWAG45U4KT053326, o qual sofreu sinistro com perda total em novembro de 2020;

(ii)

Após o ocorrido, os segurados instaram administrativamente a requerida
MCAD Corretora de Seguros
para que fosse realizado a cobertura securitária junto à seguradora, com a quitação do saldo devedor do financiamento do automóvel junto ao credor fiduciário;

(iii)

Houve a regular aprovação do pagamento da cobertura securitária com indenização integral, ocasião em que a seguradora acionou a outra requerida empresa despachante
Lumma Despachantes S/S Ltda
para obtenção e reunião da documentação necessária do procedimento de liberação da indenização e encaminhamento do pagamento da credora fiduciária;

(iv)

Em seguida, os autores requisitaram e lhes foi emitido um boleto de pagamento do saldo devedor junto à instituição financeira Banco Volkswagen S.A, que havia celebrado o contrato alienação fiduciária cuja garantia era o automóvel acidentado, tendo o referido sido encaminhado via
e-mail
ao devedor fiduciante;

(v)

Posteriormente, o consumidor encaminhou à corretora de seguros o mesmo
e-mail
recebido pela credora fiduciária, cujo arquivo anexo continha o boleto de pagamento do saldo devedor do mútuo.

(vi)

Por sua vez, a empresa corretora de seguros enviou
e-mail
com o suposto boleto de pagamento do saldo devedor à despachante, que encaminhou a referida correspondência eletrônica à seguradora, a fim de que fosse pago o boleto do saldo devedor do financiamento do automóvel;

(vii)

A seguradora efetuou pagamento de um boleto falso que lhe havia sido encaminhado,
documento este foi gerado e emitido na plataforma de pagamento da apelante
, porém, diante da não liquidação da dívida do financiamento, o nome do consumidor foi posteriormente inscrito em cadastro de inadimplentes;

(viii)

Em razão disso, os segurados moveram a presente ação indenizatória em desfavor dos litisconsortes passivos: MCAD CORRETORA DE SEGUROS, LUMMA DESPACHANTES S/S LTDA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, BANCO BRADESCO S/A e a ora apelante PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A.

Vê-se, no complexo procedimento de liquidação do saldo devedor do financiamento do veículo sinistrado e consequente quitação da mútuo mantido com a credora fiduciária e resgate de automóvel segurado,
entre as trocas de correspondências eletrônicas, houve a prática de fraude, com a substituição do autêntico boleto bancário que havia sido regularmente encaminhado pelos consumidores.

Isso de fato evidencia situação de defeito na prestação dos serviços, que ensejou a configuração de fato do serviço, a teor do art. 14 do CDC, porquanto os consumidores foram submetidos a prejuízos materiais e morais em decorrência deste defeito.

Decerto, extrai-se do mencionado dispositivo legal, a regra de responsabilidade civil objetiva e
solidária entre todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo do serviço.
Assim, dada a regra expressa de solidariedade,

aqueles que integram a rede de fornecimento se tornam responsáveis pelo dever de indenizar os danos materiais e morais sofridos pelos consumidores e resultantes do respectivo defeito na prestação do serviço.

A compreensão de solidariedade entre fornecedores no plano da responsabilidade civil pelo fato do serviço encontra apoio na doutrina de Bruno Miragem:

“A responsabilidade solidária, no caso, caracteriza espécie de obrigação solidária passiva dos fornecedores referidos na norma, todos coobrigados pelo dever de reparação dos danos aos consumidores; é situação em que na mesma obrigação concorre mais de um devedor, cada um sendo obrigado pela dívida toda (artigo 264 do CC). Neste sentido, assiste ao credor (no caso o consumidor, credor da indenização) exigir de um ou de alguns devedores a dívida comum (artigo 275 do CC). Trata-se, portanto, de espécie de solidariedade passiva, expressamente prevista em lei.”

Em linhas gerais, o STJ também possui o entendimento jurisprudencial acerca da solidariedade resultante do art. 14,
caput,
do CDC, conforme a exemplifica a ementa abaixo:

“CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECEBIMENTO DE PREÇO DE PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECONHECIMENTO NA ORIGEM. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE PROVAS E FATOS. SÚMULA N.º 7 DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECEDORES (SEGURADORA E CONCESSIONÁRIA). SÚMULA N.º 568 DO STJ. MATÉRIA DEVIDAMENTE PREQUESTIONADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CABÍVEIS. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO EXORDIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.
2. No caso dos autos, o Tribunal de origem reconheceu a existência de relação de fornecimento de serviços entre a SEGURADORA, que autorizou a execução do serviço de reparo do veículo pela CONCESSIONÁRIA, prestado de forma defeituosa. 3. A alteração desse entendimento demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, esbarrando no óbice da Súmula n.º 7 do STJ.
4. Cabível, portanto, a responsabilidade solidária de ambas as demandadas, por força do art. 14 do CDC;
e, à luz da sólida jurisprudência desta Corte, a autorizar a aplicação da sua Súmula n. º 568
.
5. Ademais, não há que se falar em ausência de prequestionamento, pois o pano de fundo da presente lide é, justamente, a possibilidade de responsabilização solidária das requeridas pelos danos ocasionados ao consumidor, com fulcro nos arts. 7º, parágrafo único, 14, 18, caput e § 1º, 20, caput e inciso II, 25, § 1º, e 34 do CDC e que, aliás, foi devidamente abordado pelo acórdão de origem. 6. Correta a condenação da CONCESSIONÁRIA nos honorários advocatícios sucumbenciais, ante o acolhimento da pretensão exordial, com o reconhecimento de sua responsabilização solidária pelos danos, não reparados satisfatoriamente. 7. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 8. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp n. 1.979.561/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023).

Do mesmo modo, não se pode desconhecer a eventual observância do enunciado 479 da Súmula do STJ, que considera:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

No entanto, a concepção da solidariedade entre os integrantes da cadeia de fornecimento do serviço não significa completa dispensa de efetiva apuração da conduta e do nexo de causalidade especificamente atribuído a cada fornecedor que, de modo direto ou indireto, atua na prestação do serviço tido por defeituoso.

A mera participação de determinado fornecedor em situação de fato do serviço não desobriga que se avalie sua conduta e o nexo de causalidade, bem como a possibilidade de configuração de causas excludentes de responsabilidade civil insertas no específico campo de atuação deste fornecedor.

Acerca dessa condição, novamente ensina Bruno Miragem:

“Sendo a responsabilidade dos fornecedores de natureza objetiva e solidária, qualquer um dos referidos nos artigos 12 e 14 poderá ser demandado, conforme o caso, para a satisfação da indenização dos danos causados aos consumidores-vítimas de acidentes de consumo.
Naturalmente que, nesta situação, não poderão alegar a inexistência de culpa, tratando-se, como é o caso, do regime de responsabilidade objetiva. Os modos de defesa do fornecedor, neste sentido, estariam restritos à demonstração de uma das excludentes previstas nos artigos 12, § 3º (no caso de fato do produto) ou 14, § 3º (fato do serviço), do CDC
.”
grifei

Por este motivo, na hipótese dos autos, é necessário examinar a conduta atribuída à apelante e o efetivo nexo de causalidade com o dano sofrido pelos consumidores, haja vista as circunstâncias fáticas demonstradas nos autos.

Com efeito, do multifacetado arranjo de pagamento efetivado pelos demandados, é possível concluir que a ação da apelante consistiu em
simples intermediação de pagamento
.

Vale dizer, a requerida
PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, que mantém plataforma virtual de geração de títulos de pagamento, disponíveis àqueles que a contratam e vinculam suas contas bancárias,

apenas gerou o boleto bancário

que substituiu o autêntico boleto de pagamento da liquidação do mútuo pela seguradora.
Esse ato de geração do boleto bancário é realizado por terceiro, através de preenchimento eletrônico de formulário com dados pessoais e bancários do sacador, sacado e beneficiário, sem que a intermediadora possa avaliar a higidez e legitimidade das causas que ensejaram tal emissão. Em outras palavras: enquanto intermediadora de pagamento, a apelante apenas emitiu um boleto cujos dados foram preenchidos eletronicamente por terceiro e posteriormente utilizado para fraudar a liquidação do saldo devedor.

Nesse cenário, considerando a restrição da atuação e a norma do art. 14, §1º, do CDC, a conduta da apelante não foi acometida por qualquer falha de segurança ou cautela na geração de boleto bancário, porque o sistema da apelante é destinado a identificar apenas os dados pessoais e bancários do título e os sujeitos fazem a transação, mas não tem o dever de segurança sobre a autenticidade e validade desta.

O simples fato de o boleto falso ter sido emitido no sistema da apelante não a torna responsável pelos danos sofridos pelos consumidores, de modo que a emissão inautêntica, na hipótese dos autos, pode ser considerada culpa exclusiva de terceiro, ante a inexistência de defeito próprio na prestação dos serviço, a teor do art. 14, §3º, I e II, do CDC.

Em casos semelhantes, o STJ já perfilou entendimento de que a emissão de boleto falso com posterior pagamento pode ser classificada como culpa exclusiva de terceiro, capaz de romper o nexo de causalidade e afastar o dever de indenizar da instituição financeira:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS. FRAUDE. COMPRA ON-LINE. PRODUTO NUNCA ENTREGUE.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA ENTRE PARTICULARES. COMPRA E VENDA ON-LINE. PARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO
.

1. Ação ajuizada em 30/06/2015. Recurso especial interposto em 16/03/2018 e atribuído em 22/10/2018. 2. O propósito recursal consiste em determinar se o banco recorrido seria objetivamente responsável pelos danos suportados pelo recorrente, originados após ter sido vítima de suposto estelionato, perpetrado na internet, em que o recorrente adquiriu um bem que nunca recebeu. 3. Nos termos da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
4. O banco recorrido não pode ser considerado um fornecedor da relação de consumo que causou prejuízos à recorrente, pois não se verifica qualquer falha na prestação de seu serviço bancário, apenas por ter emitido o boleto utilizado para pagamento.
5. Não pertencendo à cadeia de fornecimento em questão, não há como responsabilizar o banco recorrido pelos produtos não recebidos. Ademais, também não se pode considerar esse suposto estelionato como uma falha no dever de segurança dos serviços bancários prestados pelo recorrido.
6. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.786.157/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 5/9/2019.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA. ANÚNCIO DE MOTOCICLETA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROVEDOR DE ANÚNCIOS NA INTERNET. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "o provedor de buscas de produtos que não realiza qualquer intermediação entre consumidor e vendedor não pode ser responsabilizado por qualquer vício da mercadoria ou inadimplemento contratual" (REsp 1.444.008/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25.10.2016, DJe 9.11.2016). 3. No caso dos autos, a Corte de origem consignou expressamente que o serviço prestado pela recorrida não inclui participação efetiva na compra e venda, mas mera disponibilização de espaço virtual para anúncios, razão pela qual não há que se falar em legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes da inserção de anúncio fraudulento.
4. De igual forma, foi consignado que não houve participação da instituição financeira na aludida compra e venda, apenas prestando serviço bancário, atinente ao depósito e transferência de valores feitos pelo próprio autor em nome de terceiro, não lhe cabendo fiscalizar as intenções do favorecido/sacador do numerário ou tampouco averiguar a origem e movimentações das contas de seus clientes.
5. A modificação do entendimento da Corte de origem demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.819.064/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

Da conduta praticada pela apelante não se infere a ocorrência de fato do serviço, pois os supostos danos sofridos pelas consumidoras decorreram diretamente de culpa exclusiva de terceiros, daí porque afastada responsabilidade civil objetiva da fornecedora do serviço de pagamento.

ASSIM
, nos termos da fundamentação exposta,
CONHEÇO DA APELAÇÃO e LHE DOU PROVIMENTO
,

a fim de reformar parcialmente a sentença condenatória, para reconhecer
a culpa exclusiva de terceiro
em relação à requerida
PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, afastando sua responsabilidade civil pelos danos sofridos pelos consumidores,
julgando improcedentes os pedidos da ação em face da apelante, diante da comprovação de excludente de responsabilidade civil da fornecedora, mantendo-se, no mais, a homologação da transação extrajudicial celebrada pelas outras partes.

Em complemento, haja vista o provimento do recurso de apelação e a improcedência dos pedidos da demanda em face da requerida PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, condena-se os autores ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários de sucumbência fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor do patrono da referida demandada.

É como voto.

Belém/PA, 1º de dezembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/12/2025